Tribunal: TJES
Processo: 5001935-88.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001935-88.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JEFERSON GOMES BARBOSA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO.
HOMICÍDIO.

EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA.
INEXISTÊNCIA DE EVENTUAL AMEAÇA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO.

ORDEM DENEGADA.

1.
“Inexistindo fundado receio ou ameaça concreta à liberdade dos pacientes, não há que se conceder o habeas corpus para o fim de obstar futura decretação de nova prisão cautelar” (STJ, HC: 321082 SP 2015/0083806-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 23/08/2016). O paciente responde em liberdade desde 13 de fevereiro de 2015 (4376363) e não consta nos autos a existência de eventual ameaça ao direito de locomoção do paciente, como, por exemplo, um pedido de prisão, indicando apenas um receio presumido e incerto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5001935-88.2023.8.08.0000

PACIENTE: JEFERSON GOMES BARBOSA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
preventivo impetrado em favor de
JEFERSON GOMES BARBOSA
em face de ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra, tendo em vista a prática, em tese, do crime previsto
no artigo 121,
§2º,
incisos I,
I
II e IV, do Código Penal (por duas vezes)
.

O impetrante aponta que o paciente foi absolvido pelo Conselho de Sentença em fevereiro de 2015, momento em que foi expedido alvará de soltura. Todavia, esta 2ª Câmara Criminal deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público para determinar que o paciente fosse submetido a novo julgamento do Tribunal do Júri observando que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária às provas dos autos.

Assim, foi designado novo julgamento que acontecerá na data de 28/07/2023.

Nesse sentido, o impetrante aponta a existência de risco iminente de execução antecipada da pena, caso seja condenado pelo Conselho de Sentença. Por isso,
pugna pela determinação de que o juízo
a quo
se abstenha de decretar a prisão do paciente
.

Pois bem.

Como se sabe aguarda-se definição do Tema 1068 pelo Supremo Tribunal Federal que em que se discute, à luz do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constitucional Federal, se a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de pena imposta pelo Conselho de Sentença (RE 1235340). Todavia, a ausência de definição do tema não suspende a aplicação da norma em vigor, devendo ser analisado caso a caso.

Como dito em sede liminar,
o paciente responde em liberdade desde 13 de fevereiro de 2015
(4376363) e
não consta nos autos a existência de eventual ameaça ao direito de locomoção do paciente
, como, por exemplo, um pedido de prisão, indicando apenas um receio presumido e incerto.

Cumpre relembrar que a orientação jurisprudencial é no sentido de que “Inexistindo fundado receio ou ameaça concreta à liberdade dos pacientes, não há que se conceder o habeas corpus para o fim de obstar futura decretação de nova prisão cautelar” (STJ, HC: 321082 SP 2015/0083806-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 23/08/2016).

Outrossim, não restou demonstrado que a autoridade coatora de fato adota o entendimento de que uma eventual condenação do mencionado crime automaticamente autoriza a imediata execução de pena imposta pelo Conselho de Sentença.

Isso posto,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Relator para denegar a ordem pretendida.

É como voto.